Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS RELATOS DESCRITOS NA OCORRÊNCIA POLICIAL E NA INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade cujo pedido foi julgado improcedente.
2. Na origem, o autor afirma que: a) após ser realizada transferência indevida, sem qualquer solicitação ou autorização da parte autora, no valor de R$3.990,00, o número (11)96203-0741 entrou em contato e informou tratar-se de funcionária do Banco de Brasília, momento em que que havia sido realizada transação indevida no montante de R$3.990,00; b) após informar a transação indevida, a pretensa funcionária informou que enviaria um link para que fosse realizado o estorno do valor transferido. Ocorre que o link enviado ao autor correspondia à transferência bancária para conta de pessoas físicas, motivo pelo qual não correspondeu às informações prestadas inicialmente pela pretensa funcionária; c) informa que ao verificar a fraude em razão de inconsistências de informações prestadas pela suposta funcionária, não realizou as transferências conforme informado pela funcionária; d) no dia seguinte ao fato, ou seja, no dia 25/02/22, o autor recebeu ligação da empresa ré, por intermédio do número 61- 3322-1515, oportunidade em que a funcionária do banco réu questionou ao autor se o mesmo havia realizado transações em seu cartão de credito e conta corrente, momento em que afirmou que não realizou; e) foi até a agência e realizou as contestações dos valores; f) após, verificou que foram estornados os lançamentos indevidos realizados cartão de crédito, no entanto, até o momento, não obteve solução quanto à transação indevida realizada via PIX, no dia 24/02/22, no valor de R$ 3.990,00.
3. O autor apresentou recurso regular e tempestivo. A gratuidade de justiça foi deferida ao ID 47193750. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões, a defesa alega que os fatos não se cuidam exclusivamente de culpa do recorrente, visto que houve falha na segurança do canal do BRB, na medida que o agente fraudador, que entrou em contato para realização da transferência, efetuou uma ligação em nome do próprio Banco de Brasília. Sustenta que foram juntados aos autos todas as provas necessárias para a aplicação da responsabilidade objetiva do requerido. Requer-se a reforma da sentença, a fim de seja reconhecida a responsabilidade objetiva do recorrido, visto tratar-se de fortuito interno, e para que seja declarada nula as transações bancárias efetuadas e condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.990,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Assim, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Ônus da prova. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor; necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não sendo suficientes os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso (art. 6°, VIII, do CDC).
7. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Incialmente, observa-se que o recorrente registrou ocorrência policial no 1823/2022 – 30o DPDF, o qual narrou o seguinte: “Que em data e hora acima, recebeu uma ligação telefônica do prefixo (61) 3395-3197, que se identificou como responsável do BRB, informando que sua conta estaria sendo alvo de invasão. Que efetuou alguns procedimentos no aplicativo, acreditando que seria para garantis a segurança da sua conta, mas perdeu acesso ao aplicativo, que foi bloqueado. Que no dia seguinte foi ao banco e tomou conhecimento que o valor de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais) havia sido transferido de forma eletrônica, e sem sua autorização, para a conta de MARCELO JOSE DA COSTA, do Banco C6. Que foi até à agência do BRB e já reestabeleceu o acesso à conta e ao aplicativo.”
9. Veja-se que do mencionado relato, conclua-se que ele teria recebido uma ligação do número (61) 3395-3197, momento em que o funcionário do BRB teria lhe informado sobre uma suposta invasão e, diante disso, efetuou alguns procedimentos no aplicativo, no entanto, o mesmo foi bloqueado, e que, no dia seguinte, foi ao banco e tomou conhecimento que o valor de R$ 3.990,00 havia sido transferido para terceiro sem sua autorização.
10. Contudo, observo que há grandes divergências nos relatos do recorrente, primeiro porque, ao contrário do que narrou na delegacia, na inicial o autor afirma que, após ser realizada a transferência indevida em sua conta de R$ 3.990,00, recebeu ligação do n° (11) 96203-0741 para lhe informar que havia sido realizada transação indevida no montante de R$3.990,00. Segundo porque, na ocorrência ele alega que realizou alguns procedimentos no aplicativo, acreditando que seria para garantir a segurança de sua conta, momento em que perdeu acesso ao aplicativo, e depois descobriu que foi realizada transferência indevida, e na inicial o autor alega que foi realizada a transferência indevida e depois recebeu link para que fosse realizado o estorno do valor transferido, porém, o link enviado ao autor correspondia à transferência bancária para conta de pessoas físicas, motivo pelo qual não realizou as transferências. Neste ponto, constata-se relatos totalmente incoerentes. Terceiro porque, no dia 25/02, alega que recebeu ligação do réu, pelo n° 61- 3322-1515, para questioná-lo se havia realizado transações em seu cartão de crédito e conta corrente, afirmando negativamente.
11. Ademais, solta aos olhos outra divergência encontrada no relato do recorrente em relação a dinâmica dos fatos, pois na ocorrência afirma que foi realizada uma transferência via PIX no valor de R$ 3.990,00 e na inicial alega que foram realizadas transações indevidas em seu cartão de crédito e conta corrente e que, após contestação, o banco estornou apenas os lançamentos indevidos realizados no cartão de crédito. No entanto, observo que o autor não juntou aos autos as faturas do cartão de crédito para comprovar as compras indevidas realizadas e o estorno dos valores dessas supostas compras. Se assim fosse, tais comprovações corroborariam para confirmar que de fato houve fraude em relação ao suposto valor transferido via PIX.
12. Assim, no caso concreto, entendo que os fatos não estão claros, há diversas divergências entre o relato descrito na ocorrência policial e na inicial, o que inviabiliza a análise da real dinâmica dos fatos, e que não ficou demonstrado que de fato o caso descrito trata-se de fraude, conforme acima delimitado.
13. Deste modo, verifica-se que, o caso descrito nos autos, aparentemente trata-se de fraude perpetrada por terceiro, no entanto, diante das diversas divergências entre os relatos descritos nos autos e por não haver provas suficientes para comprovar o alegado, forçoso é a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do NCPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.